Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIAS. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015, QUANDO inestimável o proveito econômico para fins de fixação de tal valor dos honorários de sucumbência, o juízo deve fixar o percentual em relação ao valor da causa.
2. Recurso conhecido e provido. Fixada a verba honorária de sucumbência. Unânime.